Tribunal: TJDFT
Processo: 0741400-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741400-44.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A executada agrava (id 64573803) da decisão da 1a Vara de Execução Fiscal (Proc. 0064133-54.2011.8.07.0015 – id 206875613) que rejeitou sua exceção de pré-executividade, por julgar que a pessoa jurídica não pode suscitar suposta ilegitimidade passiva ad causam do diretor da sociedade (CPC 17 e 18), além de afastar a alegação de prescrição intercorrente (STJ 106). Reitera a tese de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o diretor da pessoa jurídica agravante não respondeu o processo administrativo instaurado pelo Procon-DF, em ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Alega que a execução, lastrada em CDA, foi ajuizada em 22/07/11 e tem por fim a exigibilidade de multas impostas pelo Procon-DF, no valor total de R$ 10.058,20. Afirma que, por causa da inércia do exequente, somente foi citada em 24/11/22, restando configurada a prescrição intercorrente, consoante CTN 174, Dec. 20.910/32 e REsp.1.105.442. Pede a antecipação da tutela recursal, para suspender o processo principal, até o julgamento do mérito do AGI pela Turma. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 206875613 – autos principais): “(...) Incialmente, passo à análise da preliminar de ilegitimidade passiva. A impugnação apresentada nos autos foi proposta somente pela parte executada, lG ELECTRONICS DA AMAZONIA LTDA, impugnação esta que alega a ilegitimidade do corresponsável, KYOUNGHOON BYUN. Todavia, por expressa determinação legal, conforme se depreende dos artigos 17 e 18 do CPC, ninguém pode comparecer em Juízo para defender direito, alheio, salvo as exceções previstas em lei, o que não se afigura na hipótese dos autos. Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Assim, rejeito a impugnação de ilegitimidade passiva. Quanto à alegação de prescrição, impende consignar que a prescrição intercorrente, modalidade de prescrição ligada à agilidade processual; com o fim de se evitar a desídia da parte, que ocorrendo, pode levar à extinção da pretensão executiva. Assim, seu reconhecimento exige a paralisação do processo por fato imputável ao autor/credor, ou seja, sua inércia e/ou negligência para com o andamento do feito. Neste contexto, tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga, na verdade, a um implícito dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. Da questão objeto da impugnação pela parte executada, da análise da presente execução, não se verificou conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, considerando que o mandado de citação só foi expedido no ano de 2022, em que pese haver decisão determinando o ato citatório desde 22/11/2011. Assim, a paralisação do processo deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça, que não dispõe de elemento estrutural, tampouco humano, hábeis a atender aos reclamos da celeridade processual. Aplicável à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator